Tribunal: TJPA
Processo: 0000754-02.2010.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000754-66.2010.8.14.0009
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JOSE JOAQUIM DIOGO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº
0000754-66.2010.814.0009 - PJE

APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: JOSÉ JOAQUIM DIOGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS FATOS ALEGADOS NO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Pretende o Apelante em sede de recurso tão somente a nulidade da sentença, aduzindo o direito de ter todas as teses da defesa analisadas sob pena de violação ao princípio do contraditório e da e o acesso à Justiça.

2 – Impende destacar que o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as teses das partes, mas sim àquelas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não ocorre no presente caso, a teor do art. 489 e seu §1º, do CPC.

3 – Da análise da sentença, resta evidente que o Magistrado apresentou suas razões de decidir, de forma que o mero fato de não mencionar dispositivos legais e/ou de manifestar sobre alguma questão específica questionada, não torna nula a decisão devidamente fundamentada.

4 - Assim, comungando com os fundamentos acima transcritos, não vislumbro o que reformar na sentença recorrida, devendo ser ela mantida em todos os seus termos.

5 - APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento
a Apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de
Apelação Cível
interposto por
José Joaquim Diogo
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança
nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
manejada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do apelante.

A sentença vergastada julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, a fim de condenar o Apelante a restituir ao Erário municipal a quantia de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), atualizada monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% fixados a partir do evento danoso (ID n° 2335930).

Insatisfeito, José Joaquim Diogo interpôs o presente recurso de Apelação, requerendo a declaração de nulidade ou a reforma da sentença impugnada (ID n° 2335936).

Aberto o contraditório, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ocasião em que rechaçou os argumentos do Apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (ID n° 2335942).

Remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, os autos foram distribuídos à minha relatoria e em seguida os remeti ao Ministério Público, para Manifestação.

Em parecer ofertado (Id-Num. 2366473), o Ministério Público de 2º Grau, ratificou os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque regular e tempestivamente aviado, constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, pelo que passo à sua análise.

Pretende o Apelante em sede de recurso tão somente a nulidade da sentença, aduzindo o direito de ter todas as teses da defesa analisadas sob pena de violação ao princípio do contraditório e da e o acesso à Justiça.

Impende destacar que o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as teses das partes, mas sim àquelas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não ocorre no presente caso, a teor do art. 489 e seu §1º, do CPC, senão vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

II -
os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito
;

§ 1
o

Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

(...) – Grifo nosso

Por sua vez, o Juízo de primeiro grau assim fundamentou a questão:

(...)
PRESCRIÇAO

No que diz respeito a prescrição, sabe-se que a prescrição quinquenal atinge os ilícitos administrativos dos agentes públicos, abrangidos o servidor público e o particular, os quais lhes deram causa, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.429/1992.

Entretanto, a ação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível, conforme estabelecido no art. 37, § 5º, da CF/1988, sendo certo que não há óbice para o ressarcimento dos danos ao erário na ação de improbidade administrativa (STF, tema 897).

No caso dos autos, diante do lapso temporal restam prejudicadas as demais sanções legais concernentes à improbidade administrativa, restando apenas em análise o ressarcimento ao erário face a imprescritibilidade.

PRELIMINARES

Ademais, rejeito a alegação de inépcia da inicial e falta de interesse processual, pois entendo que os limites da lide estão delimitados na inicial, bem como os valores que a envolvem.

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

Adentrando ao MÉRITO DA QUERELA, verifico que o Relatório Final do TCM/PA lançado no Processo nº 0173992004-00 (fls. 90/98) constata irregularidades na prestação de contas do requerido.

Ademais, o acórdão nº. 18.046 do TCM, às fls. 99, nega aprovação às contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Bragança, no exercício de 2004, sob ordenamento do requerido, responsabilizando-o pelo recolhimento aos cofres municipais da quantia de R$ 11.200,00 (onde mil e duzentos reais), pelo pagamento de despesas irregulares na contratação de locação de veículos.

Todos esses documentos revelam a vontade livre e consciente do réu de infringir a legislação pertinente.

Ainda que se cogitasse haver dúvida quanto à ilegalidade de sua conduta, o fato é que o demandado assumiu o risco de cometê-las, ignorando os procedimentos pertinentes, revelando, assim, ausência de boa-fé e um flagrante desvio de finalidade e, em última instancia, a culpa pelos danos causados ao erário, pelo menos no período em que ocupava o cargo durante o lapso reclamado
.

Seguida a marcha processual, tem-se que os fatos constitutivos suscitados pelo Ministério Público consolidaram-se, sem que haja demonstração bastante de qualquer circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva da pretensão autoral no que tange à necessidade de ressarcimento ao erário. Os documentos trazidos aos autos comprovam a necessidade de ressarcimento ao erário somente no valor de R$ 11.200,00 (onde mil e duzentos reais).

Por fim, enxerga-se a correspondência entre a causa de pedir e o pedido inicial, impondo-se, assim, o acolhimento parcial dos pedidos, mediante a condenação do réu ao ressarcimento ao erário, nos termos argumentados.

(...)

Do cotejo entre o artigo citado e a sentença, resta evidente que o Magistrado apresentou suas razões de decidir, de forma que o mero fato de não mencionar dispositivos legais e/ou de manifestar sobre alguma questão específica questionada, não torna nula a decisão devidamente fundamentada.

A respeito do tema, tem-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022
do
CPC
, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489
do
CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).- Grifo nosso

Referido entendimento vem sendo acompanhado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS DO RECURSO. NÃO HÁ OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO, RAZÃO PELA QUAL DEVE ENFRENTAR APENAS AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR (ENFRAQUECER) A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA (PRECEDENTE DO STJ, EDCL NO MS 21.315-DF
, REL. DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TRF DA 3ª REGIÃO), JULGADO EM 8/6/2016). A REFORMA DO
DECISUM
DEVE SER BUSCADA POR MEIO DE OUTRO RECURSO QUE NÃO ESTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0340860- 84.2008.8.19.0001; DESEMBARGADORA RELATORA: MARCIA FERREIRA ALVARENGA) – Grifo nosso

Assim, comungando com os fundamentos acima transcritos, não vislumbro o que reformar na sentença recorrida, devendo ser ela mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

Outrossim, com base no art. 6º do CPC, advirto as partes que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como
VOTO.

Belém, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 02/03/2020